Tribunal: TJDFT
Processo: 0000391-84.2017.8.07.0002
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DOIS RÉUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FEMINICÍDIO. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. FALSIDADE IDEOLÓGICA. DESPRONÚNCIAS. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS INVIABILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Conforme preconiza o artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas o convencimento de prova material do crime e indícios suficientes de autoria ou participação.
2. Em virtude de a decisão de pronúncia encerrar mero juízo de admissibilidade da acusação, desnecessária a certeza jurídica que se exige para uma condenação, atentando-se que, em caso de dúvida, deve o juiz pronunciar o réu, para que não seja subtraída a apreciação da causa do Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, competente para realizar o aprofundado exame das provas e acolher a versão que lhe pareça mais verossímil.
3. As qualificadoras só podem ser excluídas da decisão de pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes, despropositadas ou desarrazoadas, sem qualquer apoio nos autos, sob pena de ser invadida a competência constitucional do Conselho de Sentença.
4. A qualificadora do motivo torpe não está absolutamente divorciada do conjunto probatório, uma vez que há notícias de que o delito teria sido praticado em razão de o recorrente não se conformar com o término do relacionamento.
5. A qualificadora relativa ao emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, pois o recorrente afirmou que apertou o pescoço da vítima com as duas mãos, até que ela desacordasse.
6. A qualificadora do feminicídio, de natureza objetiva, deve incidir sempre que o crime for praticado em razão da condição de sexo feminino, no contexto de violência doméstica e familiar, assim como, em tese, se verifica na espécie, pois réu e vítima mantiveram relacionamento afetivo por cerca de 4 (quatro) anos.
7. Recursos desprovidos.